Tribunal: STF
Processo: AI 741616
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Instrumento de mandato juntado por cópia, sem autenticação. Validade, a permitir o conhecimento da insurgência. Apelo interposto fora do prazo legal, em razão de suposta suspensão dos prazos por causa do recesso forense de final de ano. Necessidade de comprovação. Precedentes. 



    1. Conhece-se de agravo interposto por advogado cuja procuração é juntada aos autos na forma de mera cópia reprográfica, sendo dispensável a autenticação.



    2. A comprovação da tempestividade do recurso extraordinário é requisito essencial à sua admissibilidade, cabendo ao Supremo Tribunal Federal a decisão definitiva sobre o ponto, devendo essa tempestividade ser demonstrada e comprovada pelo agravante mesmo que não haja controvérsia a respeito do tema no Tribunal de origem. 



    3. A jurisprudência da Corte evoluiu no sentido de admitir a comprovação desse requisito em agravo interposto contra a decisão em que se tenha reconhecido a intempestividade, mas isso, tampouco, ocorreu na espécie. 



    4. Agravo regimental não provido.